Tribunal: TJBA
Processo: 8030880-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030880-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: GABRIEL BATISTA FREITAS

Advogado(s)
:
DENILSON FLORENCIA DOS SANTOS, GILVA DORIA FEIJO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR.
FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
VÍCIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO FINANCIADOR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CASSADA A TUTELA CONTRA O AGENTE FINANCEIRO.

Caso em exame

Recurso interposto por instituição financeira contra decisão que a responsabilizou solidariamente por defeitos mecânicos (pivô e ABS do eixo dianteiro, coluna de direção) em veículo adquirido pela parte agravada e que, de forma reflexa, manteve tutela provisória contra o banco.

Questão em discussão

Verificar se o agente financeiro, atuando apenas como financiador (“banco de varejo”), responde pelos vícios do bem alienado fiduciariamente e se a resolução da compra e venda implica a extinção do contrato de financiamento.

Razões de decidir

A Terceira Turma do STJ firmou tese de que o banco de varejo não integra a cadeia de consumo e, portanto, não responde pelos vícios do automóvel, permanecendo hígido o contrato de financiamento mesmo após eventual resolução da compra e venda (REsp 2.039.968/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/10/2023)

No mesmo sentido, a Quarta Turma rejeita a responsabilidade da instituição financeira quando atua em sentido estrito, sem vínculo com o fornecedor do bem (AgInt no REsp 2.096.804/PE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/05/2024)

Ausente, pois, probabilidade do direito em face do banco, não subsiste a tutela de urgência deferida na origem.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese: “1. O agente financeiro que atua exclusivamente como financiador não responde pelos vícios do veículo adquirido. 2. O contrato de financiamento subsiste mesmo quando resolvido o contrato de compra e venda do automóvel.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030880-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada GABRIEL BATISTA FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER o recurso manjeado,
nos termos do voto do relator.